Tribunal: TJBA
Processo: 0002124-13.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002124-13.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTOS DA HORA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS E MORA. ADEQUAÇÃO.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
I
nexistente a prova de quitação das verbas salariais pleiteadas, incide sobre o ente público o ônus da prova de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

2. Configura-se o dano moral o inadimplemento reiterado de verbas de natureza alimentar, afetando a dignidade do servidor.

3. Quan
to
aos critérios de correção monetária e juros moratórios,
merece
reparos a serem feitos na sentença.

4.

Devem ser aplicado
os parâmetros definidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, utilizando o IPCA-E como índice de correção e os juros da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97.
Ademais,
a Emenda Constitucional nº
113
, de 8 de dezembro de 2021, determinou que os juros moratórios e a correção monetária devem ser calculados com base na taxa SELIC.

5.
Diante do Exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
manejado pelo Município
apenas quanto aos juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002124-13.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada MARCOS ANTONIO SANTOS DA HORA.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora